Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EM JUÍZO. VALIDADE DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS ADVOGADOS. LEGIMITIDADE DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO SIGNATÁRIO DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE. VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. MÚTUO CONTRATADO POR MEIO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. EXTRATOS BANCÁRIO E SIMPLIFICADO.
1. Demonstrado que a pessoa jurídica está representada pela Diretoria Executiva nos termos do estatuto social e que, em juízo, encontra-se regularmente representada por qualquer dos dois diretores signatários das procurações ad negotia e ad juditia, não há plausibilidade no acolhimento da alegação de invalidade da representação em juízo.
2. Não há motivo para o reconhecimento da invalidade da procuração ad juditia assinada por apenas um diretor no exercício do mandato e sem prazo de duração, pois essa situação encontra-se em conformidade com a previsão estatutária.
3. A petição inicial da ação monitória foi validamente assinada por advogado substabelecido com reserva de poderes, pois tanto ele quanto a advogada, que substabeleceu o mandato diretamente recebido do outorgante, tem legitimidade para representá-lo em juízo, podendo inclusive assinar a petição inicial.
4. No que tange à suposta violação do sigilo bancário, reconheço que a demonstração pontual de extrato bancário não importa em violação, uma vez que as informações se limitaram à utilidade destinada à ação monitória, e não publicizaram dados de contas ou de movimentações dos credores das transferências realizadas.
5. A documentação juntada com a petição inicial demonstra que os documentos essenciais para o ajuizamento da ação monitória foram apresentados, porquanto há, nos autos, extrato de conta corrente, em que está demonstrado o crédito do valor do mútuo, e o extrato simplificado, em que constam as informações sobre o empréstimo e os encargos financeiros, além da planilha de cálculo, elementos probatórios que atendem plenamente ao que dispõe o artigo 700, caput e § 2o do Código de Processo Civil.
6. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.